Tribunal: TJDFT
Processo: 0741478-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0741478-72.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: KENIA DA SILVA PEREIRA PACIENTE: DOUGLAS RAMOS DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por KENIA DA SILVA PEREIRA, advogada constituída, com OAB/GO no 60.309-A, em favor de DOUGLAS RAMOS DA SILVA, preso desde 15/9/2023, pela suposta prática do delito descrito no artigo 33 da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 89/91). Alega a impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes e que a decisão atacada está despida de fundamentos concretos e idôneos. Pontua que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e dois filhos menores de 12 (doze) anos de idade que dele dependem financeiramente. Narra que a segregação cautelar, no caso, viola os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade. Por fim, manifesta-se pela suficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o Auto de Prisão em Flagrante no 692/2023 - 5a DP, Comunicação de Ocorrência Policial no 8.718/2023 - 5a DP, Auto de Apresentação e Apreensão no 743/2023 e Laudo de Exame Preliminar no 68.897/2023 (fls. 38/62). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo consta dos autos, após receberem denúncias anônimas informando sobre o comércio ilícito de entorpecentes desenvolvido pelo paciente nos estacionamentos das imediações do STF, TCU e Câmara dos Deputados, policiais civis passaram a monitorar o local, onde visualizaram a venda ilícita a certo usuário. Ademais, segundo relatos do condutor do flagrante “no curso do processo judicial nr. 0735723-64.2023.8.07.0001, em trâmite na 2a Vara de Entorpecentes de Brasília, foi representado pela expedição de mandado de busca e apreensão no endereço vinculado ao investigado. Na data de hoje (15/09/2023), equipe composta pelo depoente e demais Policiais da 5a DP se dirigiram ao endereço do investigado, sendo que no local, cumpridas as formalidades legais, o investigado foi encontrado na companhia da companheira e de uma criança. Inicialmente, indagado sobre a existência de drogas no local, o investigado apontou um armário da cozinha e no guarda-roupa do quarto do casal. Deste modo, em dois potes em um armário da cozinha foram encontradas porções grandes de cocaína, além de porções de maconha, todas devidamente embaladas e prontas para comercialização, uma balança digital de precisão. No quarto do casal, coberto por uma blusa. foi encontrado um tablete de maconha e uma balança digital de precisão, bem como uma máquina de cartão”. (fls. 38/39). Com efeito, a apreensão de 3 (três) porções de cocaína, perfazendo massa líquida de 129,64g (cento e vinte e nove gramas e sessenta e quatro centigramas), 4 (quatro) porções de maconha, perfazendo massa líquida de 555,85 (quinhentos e cinquenta e cinco gramas e oitenta e cinco centigramas), além de balança de precisão e máquina de cartão de crédito, aliadas às circunstâncias em que foram apreendidas, indica a gravidade concreta da conduta e a necessidade de resguardo da ordem pública (fls. 52/62). Neste contexto, o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, acolhendo pedido do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva, sob o fundamento de que (fls. 89/91): “No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Nos autos, há elementos informativos de que o autuado supostamente praticava o crime de tráfico de drogas, de forma reiterada, nas proximidades do STF, TCU e Câmara dos Deputados. A abordagem policial que resultou na prisão em flagrante decorreu de investigações preliminares que apontam a suposta prática delitiva. Ademais, em cumprimento a mandado de busca e apreensão domiciliar, foram encontrados, no endereço do autuado, grande quantidade e diversidade de drogas, balança de precisão, máquina de cartão de crédito e dinheiro em espécie. Todo esse contexto revela a possível dedicação a atividades criminosas. Ainda, a audácia em supostamente cometer o tráfico próximo ao STF, TCU e Câmara dos Deputados é circunstância que também indica a gravidade concreta da conduta do autuado. Sendo assim, na espécie, a prisão preventiva é necessária e adequada para a garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração criminosa e também em razão da gravidade concreta do ato ora em exame. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, § 6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar”. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social”. (Acórdão 1361573, 07219355420218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no PJe: 14/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na espécie, a manutenção da prisão preventiva está justificada para a garantia da ordem pública, um dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e tornam seus usuários reféns do vício, fazendo-se imprescindível a adoção de medidas severas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, destruindo vidas e lares e disseminando a violência. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Destaca-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 211105 AgR, Relator: Dias Toffoli, 1a Turma, julgado em 11/04/2022, DJe 30-05-2022). O fato de o paciente ser primário, possuir bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e filhos menores, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 28 de setembro de 2023 15:34:48. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora